Tribunal: STF
Processo: Rcl 60095
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO.  



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Miralva Medina Andrade e Outros em face de decisão do juízo da Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Itabela, Bahia, nos autos do processo n. 8000116-07.2023.8.05.0111, por ofensa ao regime de transição estabelecido na ADPF 828.  



    Na origem cuida-se de ação de reintegração de posse movida diante de ocupação de imóvel por 530 famílias em 3 de fevereiro de 2023.



    Argumentam que não há elementos que provem a posse do imóvel pelos autores da reintegração, mas mesmo diante da precariedade da posse, o juízo reclamado teria determinado a reintegração na audiência de justificação sem "tentar encontrar saídas alternativas para o conflito ou traçar um plano de realocação das famílias como orienta o próprio Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direito Humanos nos casos relacionados aos conflitos fundiários". (eDoc 1, pp. 4 e 5)



    O cumprimento da determinação de reintegração está agendada para 1º de junho. (eDoc 1, p. 5)



    Informam os reclamantes que "a magistrada afasta a incidência da decisão proferida na ADPF 828 alegando inexistência de estrutura no Tribunal de Justiça para aplicação do regime de transição estabelecido. Entretanto, a comissão referida na decisão do STF já existe no âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, haja visto que a própria magistrada solicitou seu apoio para cumprimento da decisão." (eDoc 1, p. 5)



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 14):



    ATA DE AUDIÊNCIA 



    Aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 09:00h, a Exma. Sr.ª Dr.ª Tereza Júlia do Nascimento determinou a realização do pregão para dar início à audiência do processo acima referido, realizada através do lifesize, conforme link https://call.lifesizecloud.com/909515. Presente, a parte autora representado pelo inventariante Romulo Souza Laviola, acompanhado da Dra. Joecélia Coutinho Quadros, presente a parte requerida, representado pelo Sr. Gildásio Souza Trindade, RG 04.980.299-21, CPF 554.499.135-91, acompanhado do Dr. Américo Barbosa Nascimento, OAB/BA 59772. Presente ainda o Espólio de Paschoal Pedra Laviola, neste ato representado pela inventariante Lívia Cardoso Nascimento Laviola, acompanhado pela Dra. Andressa Araújo Montargil, OAB/BA 53.191. Iniciada a audiência, as partes litigantes ESPÓLIO DE RUBENS GREGORIO LAVIOLA e ESPÓLIO DE PASCHOAL PEDRA LAVIOLA anuíram a realização de assistência para o prosseguimento do presente feito, com o escopo de que seja analisada a reintegração de posse. Ato contínuo foram tomados os depoimentos das testemunhas arroladas, sendo que os seus depoimentos podem ser acessados por meio do link público abaixo descritos: a) ALCIDES PEREIRA DE ALMEIDA: Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/98d4b18c-6c4c-47cc-8a4a40d22567fb16?vcpubtoken=4046c090-45d0-4d52-b9d6-b408b8338935  



    b) ANDREIA PEREIRA DE ALMEIDA. Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/132402f5-6cab-4c50-89fffa16f76a7bad?vcpubtoken=f779236f-3f2b-47cf-a591-98f0b043e44f



    c) GENIVALDO REZENDE DA SILVA. Link público de acesso: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/09c570fd-43bb-4133-979fcefd0a8c7286?vcpubtoken=ed01d8f0-f5bf-44a6-9b87-d5a582292884



    d) EDUARDO CARNEIRO BISSOLI DE OLIVEIRA. Link público de acesso.: https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/9866874c-78db-4dde-b264- 8817b265d1cc?vcpubtoken=92010534-cc87-4ec1-99be-145d96b77c5a 



    Foi requerida a desistência da testemunha JOSÉ DE JESUS, o que foi deferido. Finalizadas as oitivas, foi oportunizada a formalização de requerimentos: Dada a palavra a advogada do autor: Pugnou pelo deferimento da liminar requerida na inicial. Dada a palavra a advogada do assistente: Pugnou pelo deferimento da liminar requerida na inicial. Dada a palavra a advogado do requerido: Manifestou-se pelo indeferimento da medida cautelar, improcedência dos pedidos e requereu ainda a intimação do Ministério Público, do Incra, da Defensoria Pública e do Estado da Bahia. Pela magistrada foi proferida a seguinte decisão. Conforme se extrai do artigo 1.200 do CC/2002 somente é justa a posse desde que não seja violenta, clandestina ou precária, donde conclui-se, à luz do exposto nesta decisão, que os pressupostos para a concessão da medida antecipatória estão suficientemente demonstrados. Por final, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da tutela provisória deferida na APDF nº 828, autorizou a retomada das execuções das decisões que tratam sobre as desocupações coletivas e despejos, especificamente para as áreas rurais, instituindo desde logo, um regime de transição para o cumprimento de decisões, proferidas e suspensas, condicionando o seu cumprimento, à instalação imediata de comissões de conflitos fundiários, realização de inspeções judiciais e audiências de mediação por estas comissões, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva. Em que pese a matéria tratada nestes autos possuir natureza fundiária, de índole coletiva, inexistem na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissões especializadas na matéria, cabendo assim, ao Magistrado, conduzir os procedimentos com cautela e parcimônia, aplicando-lhe, no que for cabível, os parâmetros fixados no âmbito do julgamento do APDF nº 828.



    Uma vez avaliado o caso dos autos, mostra-se imperioso que a medida seja levada a efeito, observando-se, para tanto, as orientações de prudência e moderação no uso da força, reiteradamente rememoradas, não apenas aos oficiais de justiça, incumbidos da presidência de diligências desta natureza, como também ao Comando do Batalhão da PMBA atuante nesta circunscrição.  



    Assim, DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse, a ser cumprido no imóvel cujo endereço consta da inicial, que deve ser cumprida no prazo de 10 dias; e defiro o interdito possessório, no sentido de que as partes deverão se abster de reocupar o imóvel rural, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de ocupação irregular do imóvel, ex vi do art. 555, par. único, I, do CPC. Expeça-se ofício a Polícia Militar para auxílio no cumprimento do mandado de reintegração de posse. CITE-SE o Requerido, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal, conforme artigo 564 do NCPC, sob pena de confissão e efeitos da revelia, de acordo com o art. 344 do CPC/2015. INTIME-SE O MP para informar se possui interesse no feito. Ainda, expeça-se ofício ao INCRA e ESTADO DA BAHIA solicitando informações quanto à finalidade do imóvel. Os atos deverão ser cumpridos após a comprovação de recolhimento das custas pela parte autora. Nada mais havendo a tratar na presente audiência, foi encerrada com as formalidades legais de estilo. Do que para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme vai, no final, devidamente assinado digitalmente pela magistrada.”  



    Requerem a gratuidade de justiça; o deferimento de liminar para sustar os efeitos do ato reclamado e, no mérito “a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF.”



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Com efeito, muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outros, a separação de membros de uma mesma família.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Nada obstante o argumento lançado na decisão judicial de que inexiste na estrutura do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comissões especializadas na matéria fundiária, tal qual determinado na ADPF 828, as reclamantes trazem documentos que indicam ter sido solicitado auxílio de aludida comissão para o cumprimento da ordem.



    A reclamante junta ao feito manifestação (eDoc 10) do Estado da Bahia no qual o próprio ente solicita aguardar a manifestação da Comissão de Conflitos Fundiários para o cumprimento da ordem.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informa a reclamante, 530 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro em parte a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse nos autos do processo nº 8000116-07.2023.8.05.0111.



    Defiro a gratuidade da justiça.



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente